Tribunal: TJDFT
Processo: 0735653-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 31209019), in verbis: Cuida-se de ação de petição de herança c/c nulidade de partilha homologada nos autos do inventário de Natalino Francisco da Mota, processo 2003.01.1.100520-5 (ID 26287041), proposta por Maria Aparecida de Matos, Renato Reis Souza Ribeiro, Reinaldo Reis Sousa Ribeiro, Evaldo Soares de Matos e Ana Lúcia Soares da Rocha em desfavor de Joacir Gomes de Lima (ID 26286898). Pretendem os autores a desconstituição da sentença que adjudicou o imóvel situado na QR 05, Conjunto E, Casa 82, Candangolândia/DF, a Joacir Gomes de Lima, a fim de que seja restituído o quinhão hereditário dos herdeiros excluídos da partilha. O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel e evitar a transferência da propriedade a terceiros de boa-fé. Intimados a se manifestar sobre a prescrição, os autores alegaram que a nulidade absoluta não se sujeita a prazo prescricional (ID 29192668) e pugnaram pela realização de audiência de justificação para comprovar as suas alegações (ID 29295760). Regulamente citado (ID 33986425), o réu apresentou a contestação de ID 35481297. Pede a gratuidade de justiça e, para tanto, junta a declaração de ID 35481430. É o relatório. DECIDO. Acrescento que a sentença (ID 31209019) acolheu o pedido formulado na inicial e desconstituiu a partilha realizada nos autos do inventário n.° 2003.01.1.100520-5, referente à herança deixada por Natalino Francisco da Mota. Opostos embargos de declaração pelo apelante/réu (ID 31209024), estes restaram acolhidos pela decisão de ID 31209026, para lhe deferir o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões de sua apelação (ID 31209033), o apelante/réu alega, em síntese, a ocorrência da prescrição. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 31209038. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois suas razões estão completamente dissociadas dos termos da sentença recorrida. No caso, a sentença apelada, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para desconstituir a partilha realizada nos autos do inventário n.° 2003.01.1.100520-5, referente à herança deixada por Natalino Francisco da Mota, trouxe como razões de decidir a nulidade absoluta da decisão homologatória da partilha, em razão da exclusão de herdeiro que a deveria ter integrado. Paralelamente, o apelante/réu, nas razões de seu recurso, alega tão somente a ocorrência da prescrição, questão, inclusive, já preclusa nos autos, em razão do trânsito em julgado do acórdão (ID 15038082), que, de ofício, desconstituiu anterior sentença prolatada pelo Juízo de origem. A propósito, restou assim ementado o acórdão em questão: APELAÇÃO CIVEL. CIVIL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PARTILHA. 1. Na presente hipótese os autores, ora apelantes, ajuizaram ação de petição de herança com requerimento de declaração de nulidade do processo de inventário que transcorreu sem a citação dos herdeiros legítimos. 1.1. A sentença reconheceu o transcurso do prazo prescricional, reconhecendo como termo inicial a data da abertura da sucessão. 1.2. Em suas razões recursais, os apelantes pretendem a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. Alegam que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de petição de herança é o trânsito em julgado da sentença que decidiu a partilha. 2. De acordo com o princípio da saisina, aberta a sucessão, a herança é transmitida aos herdeiros, nos moldes do art. 1784 do Código Civil. 2.1. O fato que originou a pretensão dos apelantes somente ocorreu no momento do trânsito em julgado da sentença que adjudicou a propriedade do imóvel em favor do apelado. 3. O julgamento imediato do mérito, em sede de apelação, mediante a aplicação da "teoria da causa madura", exige que seja verificada, no caso concreto, a ocorrência de uma das hipóteses enumeradas nos incisos do art. 1013, § 3o, do CPC. 4. No caso, observa-se que o réu, ora apelado, em sua contestação, alegou a exceção substancial peremptória da usucapião, bem como requereu a retenção do imóvel em decorrência das benfeitorias erigidas no bem. 4.1. Após o oferecimento da contestação, não foi concedido prazo aos autores para resposta à contestação, não tendo sido as partes intimadas para manifestação a respeito das provas que eventualmente pretendem produzir. 4.2. Deve-se destacar que o enunciado no 237 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal prevê que é possível a arguição da usucapião por meio de exceção substancial peremptória. 4.3. Com efeito, a questão atinente à usucapião é prejudicial ao pedido, devendo ser analisada pelo Juízo de origem. 5. Apelação conhecida. Sentença desconstituída de ofício. (Acórdão 1236365, 07356532320188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, destaca-se o dispositivo do voto proferido pelo eminente Desembargador Alvaro Ciarlini, in verbis: Feitas essas considerações, afasto a exceção substancial de prescrição e desconstituo a sentença de ofício, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da marcha processual. (destacou-se) Nesse contexto, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Dessa forma, revelando-se as razões recursais inteiramente impertinentes à sentença combatida, o não conhecimento do recurso de apelação é medida de imposição. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1366312, 07014856020218070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal 1.2. Verdade que "Reproduzir os argumentos da contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade" (Acórdão 1312558, 07200488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, no caso, não rebatidos no recurso os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas. Ou seja, mera reprodução de argumentos da contestação, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1363312, 07193679620208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora